Tribunal: STF
Processo: Rcl 69717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nelci Terezinha Cuppini Rohde contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), no Processo 0000433-79.2022.8.16.0141, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    A reclamante narra que:



    [...] Trata-se de uma Ação de Cobrança ajuizada pela Reclamante perante o d. Juízo da Comarca de Realeza/PR, objetivando o reconhecimento da inaplicabilidade da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional, gratificação essa que deve ser calculada sobre o vencimento base da Recorrida, com fundamento ao artigo 7º da Constituição Federal e ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do STF (cf. mov. 1.1 dos autos 0000433-79.2022.8.16.0141 do TJPR). (Doc. 1, p. 2).



    Relata que a ação foi julgada procedente e a decisão foi mantida em recurso inominado. No entanto, em julgamento de posteriores embargos de declaração, a autoridade reclamada alterou o posicionamento anterior e julgou improcedente o pedido autoral, “tendo afirmado que o judiciário, não pode alterar a base de cálculo do plano legislativo” (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal fosse calculado com base no salário mínimo, ao argumento de que é vedado ao Poder Judiciário fixar base de cálculo de adicional de forma diversa.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF).



    No caso, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Conforme relatado, o caso dos autos trata, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela reclamante, a fim de obter o reconhecimento da inaplicabilidade da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo nacional e, em consequência, que este adicional seja calculado sobre seu vencimento-base, conforme a Lei municipal n. 799/2007. 



    A ação foi julgada procedente e a decisão foi mantida em recurso inominado. Da sentença consta o seguinte:



    [...] a adoção do salário mínimo nacional para cálculo do adicional de insalubridade encontra óbice no artigo 7º, IV da Constituição Federal que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim: [...]



    Ademais, a Súmula vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregado: [...]



    Dessa forma, se faz necessário a utilização dos vencimentos da Autora para o cálculo da insalubridade. 



    Importante ainda salientar que, ao contrário do que sustenta o ente municipal, tal determinação não contraria o entendimento do STF, vez que não se está aqui alterando indexador legalmente estabelecido. Pelo contrário, esta decisão se limita a reconhecer a inconstitucionalidade do atual indexador utilizado pelo réu.



    Ou seja, não há lacuna na legislação municipal sendo suprida por decisão judicial. Neste sentido vejamos entendimento do nosso tribunal: [...]



    Com efeito, a parte autora faz jus ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade pago erroneamente em cima do salário mínimo federal, quando a base de cálculo deveria corresponder ao vencimento do cargo efetivo, com os respectivos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932). (Doc. 12).



    O recurso inominado interposto pelo Município contra a sentença de procedência foi julgado monocraticamente pelo Juiz Relator Leo Henrique Furtado Araújo, o qual consignou o seguinte:



    Primeiramente, o feito comporta julgamento monocrático, ante a existência de entendimento dominante desta Turma quanto ao tema objeto de controvérsia. 



    Da análise dos autos, verifica-se que foi reconhecida a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, devendo, portanto, o Município proceder com a aplicação do artigo 94 da Lei Municipal nº 24/2002, a saber: 



    Art. 94. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    Em casos semelhantes, é assente a jurisprudência desta Turma Recursal que o cálculo do adicional de insalubridade deve ter por base vencimento do cargo efetivo, vejamos: [...]



    Assim sendo, com fulcro no disposto no artigo 12, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Paraná c/c o artigo 932, V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95 (doc. 13).



    Posteriormente, o mesmo Juiz Relator, ao analisar embargos de declaração opostos contra essa decisão, proferiu nova análise do recurso inominado interposto, passando o acórdão a ter a seguinte redação:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. [...] DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PREVISÃO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO QUE APLICA O ARTIGO 192 DA CLT. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO ESPECÍFICO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E/OU LEI ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 4, DO STF. UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DA LC Nº 04/2022. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Relatório dispensado (Enunciado 92 do Fonaje). 



    Decido. 



    Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    [...] 



    No mérito. Analisando os autos, verifica-se que o Município aplica o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, inexistindo lei anterior apta a ensejar a aplicação do efeito repristinatório. Ocorre que, em atendimento à Súmula Vinculante n° 4 do STF, é defeso ao julgador substituir o indexador de base de cálculo por meio de decisão judicial, hipótese que se enquadra o presente caso. 



    Nesse sentido, é a atual jurisprudência desta C. Turma Recursal em demandas semelhantes: [...]



    Desta forma, ainda que a lei seja declarada inconstitucional, não é possível a aplicação de outra base de cálculo pelo judiciário, tendo em vista à determinação do STF, na parte final da Súmula nº 4. 



    Assim sendo, considerando que o recurso é parcialmente favorável ao entendimento dominante desta Turma Recursal e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, com fulcro na Súmula 568 do STJ, art. 12, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado do Paraná e art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso, reformando-se parcialmente a sentença, mantendo-se o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, no entanto, sem definir um novo indexador, até a edição da Lei Complementar Municipal Nº 04/2022. 



    [...]



    Isso posto, acolho os presentes embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes, para o fim de corrigir a decisão monocrática de evento 10.1 e dar parcial provimento ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação exposta (doc. 14).



    Esse é o ato impugnado.



    Verifica-se que a autoridade reclamada, apesar de reconhecer a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, deixou de definir um novo indexador “até a edição da Lei Complementar Municipal Nº 04/2022”, tendo em vista que “não é possível a aplicação de outra base de cálculo pelo judiciário, tendo em vista à determinação do STF, na parte final da Súmula nº 4”.



    Por tais motivos, a autoridade reclamada apenas manteve a base de cálculo do adicional de insalubridade que já vinha sendo utilizada pelo Município, sem divergir do entendimento firmado pelo STF.



    Como se vê, ao contrário do que quer fazer crer a reclamante, a autoridade reclamada não descumpriu o enunciado vinculante, mas aplicou-o ao caso concreto. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N.4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.128 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/3/2020).



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 51.058-ED/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/3/2022).



    RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE (Rcl 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/10/2020).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 37.512 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/3/2020).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações que envolvem a mesma matéria e o mesmo município ora reclamante: Rcl 71.221/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5/9/2024; e Rcl 69.224/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/6/2024.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator